Tribunal: TJSP
Processo: 1016083-80.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de compelir os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 500.000,00, em razão de amputação realizada de forma equivocada no pé direito do genitor dos apelados, que teria levado à realização de uma segunda cirurgia, para amputação do membro correto, de modo que o desgaste físico e emocional ocasionado pelas cirurgias teria dado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Pretensão de compelir os apelantes ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 500.000,00, em razão de amputação realizada de forma equivocada no pé direito do genitor dos apelados, que teria levado à realização de uma segunda cirurgia, para amputação do membro correto, de modo que o desgaste físico e emocional ocasionado pelas cirurgias teria dado causa ao falecimento do paciente – Sentença de procedência em parte para conceder aos apelados indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 – Pleito de reforma da sentença – Cabimento do recurso do apelante MUN. DE SÃO PAULO e não cabimento dos recursos das apelantes FPESP e SANTA MARCELINA – PRELIMINAR de ilegitimidade passiva do apelante MUN. DE SÃO PAULO que merece acolhimento – REMESSA NECESSÁRIA – Equívoco no fundamento adotado pela sentença, que entendeu que "os herdeiros possuem legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação indenizatória por danos morais, em virtude de ofensa moral suportada pelo de cujus", quando inequivocamente pleiteavam direito próprio, e não alheio – MÉRITO – Responsabilidade subjetiva do Estado – Deve ser comprovado o dolo ou a culpa manifesta da Administração Pública para a configuração de dano indenizável – Inafastável o dano moral dos apelados, ao verem o pai submetido à amputação indevida de um membro, mormente no quadro de saúde grave e debilitado em que já se encontrava – Ademais, embora o laudo pericial tenha afastado o nexo causal entre a morte do pai dos apelados e as cirurgias para amputação dos membros inferiores, não é difícil concluir, mesmo para quem não tem expertise médica, que a amputação de dois pés, sendo um deles indevidamente, não possa ter contribuído, de alguma forma, para o óbito do pai dos apelados, que já estava com a saúde debilitada – Sentença reformada em parte, apenas em relação ao apelante MUN. DE SÃO PAULO – Remessa necessária provida para reformar em parte o fundamento da r. sentença, a fim de constar que os apelados pleiteiam dano moral reflexo, e não em nome do "de cujus"; APELAÇÃO do apelante MUN. de SÃO PAULO provida, para acolher a sua ilegitimidade de parte passiva e com relação a ele EXTINGUIR O PROCESSO, nos termos do art. 485, VI, do CPC; e APELAÇÕES das apelantes FPESP e SANTA MARCELINA não providas.